Tribunal: TJMT
Processo: 1006358-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006358-15.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Agravante: BANCO SAFRA S.A.
Agravada: CELY MARIA AUXILIADORA BARROS ALMEIDA
Número do Protocolo: 1006358-15.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SAFRA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0013407-07.2011.8.11.0002), este proposto contra o agravante por CELY MARIA AUXILIADORA BARROS ALMEIDA, acolheu apenas parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo Banco/agravante, “tão somente para reabrir o prazo de 15 dias da instituição financeira” para pagamento voluntário do débito, rejeitando, porém, a tese de “inexigibilidade do título executivo judicial”, vertida ao fundamento de que “inexistem valores a serem restituídos”, porque “o valor pago a título de VRG, acrescido do valor da venda, não supera o VRG contratado”, por entender tratar-se de questões que, “se não foram arguidas no primeiro momento (liquidação de sentença), constituem matéria que demanda dilação probatória, inviável através da exceção de pré-executividade” (sic – cf. Id. no 79129331 dos autos de origem).
O Banco/agravante sustenta que, ao reconhecer o vício da intimação para pagamento voluntário, mas apenas reabrir “o prazo para realização do pagamento”, a MMa. Juíza “afastou a possibilidade do agravante apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença abusiva e inexigível, em violação ao disposto no art. 525 do CPC”, e, mesmo assim, não “apreciou a matéria suscitada nos autos, por entender que a matéria demandaria dilação probatória não suscetível por meio da exceção de pré-executividade apresentada” (sic – cf. Id. no 123688494 - pág. 12).
Discorre, no mais, sobre a possibilidade de “aplicação do instituto da compensação entre os créditos e débitos recíprocos das partes”, na forma do art. 368 do Código Civil, dizendo tratar-se de “causa extintiva” da obrigação e da execução (sic – cf. Id. no 123688494 - pág. 14/18).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “impedindo a adoção de quaisquer medidas de constrição contra a agravante até o julgamento”, e, ao final, seu provimento para que, ratificado o reconhecimento da nulidade processual por vício de intimação, “seja determinada a reabertura do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença ou apreciada a matéria acerca da inexigibilidade da quantia executada”, ou, no mínimo, para que “seja determinada aplicação do instituído da compensação” (sic – cf. Id. no 123688494 - pág. 18).
É o breve relatório.
Sem delongas, não se verifica mínimo interesse recursal, pois, conforme muito bem destacado pelo próprio Banco/agravante, “é cediço que o prazo para impugnar o cumprimento de sentença inicia-se após o fim do prazo para o pagamento voluntário, consoante o prescrito nos artigos 523 e 525, ambos do Código de Processo Civil” (sic – cf. Id. no 123688494 - pág. 12), sendo, pois, completamente insubsistente a conjectura feita pela parte acerca de qual será o próximo passo a ser adotado pela MMa. Juíza presidente o feito em Primeiro Grau.
Ora, se o art. 525 do CPC dispõe que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se tão logo “transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário”, é evidente que a reabertura do prazo para pagamento voluntário procedida pela r. decisão agravada implica, necessariamente, posterior reabertura do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, sendo, pois, despicienda a providência requestada em grau recursal.
Pelo exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, à míngua do interesse recursal, não conheço do Agravo de Instrumento.
Intime-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator